Tribunal: TJES
Processo: 5003946-27.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): NEY BATISTA COUTINHO
Órgão julgador: NEY BATISTA COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003946-27.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA
COATOR: JUIZO DE PIUMA - 2ª VARA
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - NEY BATISTA COUTINHO - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5003946-27.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MIRIAM LUCIA VAILANT VIEIRA
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTA DA SILVA BRAZIL - ES29541-A
AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE PIÚMA - 2ª VARA

RELATOR
: Des. NEY BATISTA COUTINHO

RELATÓRIO

PACIENTE
: MIRIAM LÚCIA VAILANT VIEIRA

AUTORIDADE COATORA
: JUÍZO DE PIÚMA - 2ª VARA

Suscita a impetrante, em síntese, a negativa de autoria, sob o argumento de que a paciente
leva uma vida simples, incompatível com o tráfico de drogas, bem como
que está presa há um (1) ano e dois (2) meses, sem que tenha sido realizada audiência, o que caracteriza excesso de prazo.

Além disso, aduz ser
a única, de cinco (5) corréus, a permanecer presa,
bem como
que a paciente possui condições pessoais favoráveis.

Pedido liminar indeferido (id. 2651814).

Informações (id. 2691994) e parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2710118), pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento
(art. 249, do RITJES).

Vitória-ES, 7 de junho de 2022.

NEY BATISTA COUTINHO

Desembargador

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Sustenta a impetrante, em síntese, que a paciente está presa há um (1) ano e dois (2) meses, sem que tenha sido realizada audiência,
o que caracteriza excesso de prazo.

Além disso, aduz ser
a única, de cinco (5) corréus, a permanecer presa,
bem como
que a paciente leva uma vida simples, incompatível com o tráfico de drogas, além de ser primária e de bons antecedentes.

Conforme já esclarecido quando da análise do pedido liminar (id. 2651814),
a negativa de autoria, baseada no estilo de vida adotado pela paciente que, segundo a impetrante, se mostra incompatível com o tráfico de entorpecentes, demanda revolvimento na matéria fática, o que não se admite por meio da via estreita do
habeas corpus
, de maneira que tal alegação deve ser apreciada pela magistrada de primeiro grau durante a instrução criminal.

Dito isso, impende ressaltar que o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto.

No caso, como já destacado (id. 2651814), a paciente foi denunciada juntamente com outros quatro (4) corréus pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o narcotráfico e participação de menor(artigos 33,
caput
e 35, c/c artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/2006).

Assim, trata-se de processo complexo, que exige uma melhor apuração dos fatos e da participação de cada denunciado na prática delitiva, o que, naturalmente, demanda um processamento menos célere que o usual.

Não bastasse, verifica-se da cópia dos autos acostada ao presente (id. 2579233 - fl. 4 e id. 2579334 - fl. 5) que durante a instrução processual a paciente apresentou dois (2) pedidos de revogação da prisão preventiva, que demandaram o devido processamento e decisão pela autoridade apontada como coatora, de modo que não é possível afirmar que a alegada lentidão foi causada exclusivamente pelo órgão acusatório ou pelo Poder Judiciário.

Ademais, é possível depreender da decisão que manteve a prisão preventiva da paciente, que os demais corréus estão com a prisão preventiva decretada e só permanecem soltos, porque se encontram em local incerto e não sabido (id. 2579334 - fl. 5), não havendo que se cogitar de tratamento desigual entre os réus, pois eles se encontram em situações diferentes.

Nesse sentido, inclusive, esclareceu a magistrada em suas informações (id. 2691994), que o processo está aguardando a notificação dos acusados Ellen Oliveira da Siva, Ruan Flávio Marques Lima e Rhamon Severo Oliveira da Silva.

Além disso, em consulta ao sítio eletrônico deste Egrégio Tribunal de Justiça, é possível observar que a magistrada
a quo
vem procedendo ao regular andamento do processo, de modo que não verifico qualquer irregularidade.

Acerca do assunto, é o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

[...] 9. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.10. Na espécie, a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia do Magistrado singular, podendo eventual retardo na instrução decorrer da complexidade do feito, que envolve uma pluralidade de réus (14), com advogados distintos, extenso número de testemunhas, com interceptações telefônicas e extenso trabalho investigativo, além da necessidade de análise de pleitos incidentais de revogação das prisões preventivas, tudo a contribuir para demora na marcha processual.11. Ademais, não se ignoram os transtornos relacionados à suspensão de trabalhos presenciais, ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus, situação que, ao lado das demais circunstâncias anteriormente mencionadas, colaboram com um razoável e inevitável, ainda que indesejável, prolongamento da marcha processual.12. Agravo regimental improvido.(AgRg no HC n. 725.077/AM, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA
, Quinta Turma, DJe de 29.4.2022).

Por fim, já está assente na jurisprudência que "
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva, sendo certo que, concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias sua necessidade, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas
" (AgRg no RHC 161.712/CE, Rel. Ministro
SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
, Sexta Turma, DJe 9.5.2022).

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO E PARTICIPAÇÃO DE MENOR - ESTILO DE VIDA - MATÉRIA FÁTICA - EXCESSO DE PRAZO - INOCORRÊNCIA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIENTES PARA GARANTIR A LIBERDADE PROVISÓRIA - ORDEM DENEGADA.

A análise do estilo de vida adotado pela paciente demanda revolvimento na matéria fática, o que não se admite por meio da via estreita do
habeas corpus
.

O constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de mera soma aritmética, devendo o julgador levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como as peculiaridades do caso concreto. Precedentes jurisprudenciais.

Eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão de, isoladamente, conduzir à revogação da prisão preventiva. Precedentes jurisprudenciais.

Ordem denegada
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
ACORDA
o Egrégio Tribunal de Justiça (
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
), à unanimidade,
DENEGAR
a ordem de
habeas corpus
.

Vitória, 13 de julho de 2022.

PRESIDENTE

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, DENEGAR a ordem de habeas corpus.